Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021078-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, em face de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1001229-77.2020.811.0039, em trâmite perante a comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu a liminar.
Sustenta o Agravante, em síntese, que apresentou pedido de licença prévia e de instalação para ampliação do aterro sanitário no Município de Mirassol D’Oeste, obtendo parecer favorável.
Tendo em visa sua natureza de associação pública – equiparada à autarquia -, não efetuou o pagamento das taxas de licenciamento ambiental. Todavia, recebeu notificação quanto à sua pendência (Notificação n. 151089/CPLRS/SUIMIS/2020), sob o argumento de que a isenção não se aplica aos Consórcios Municipais, baseado em Parecer Técnico n. 60/SUNOR/SEMA/2016.
Acusa que, após a Notificação supra, requereu administrativamente a isenção, de forma expressa, obtendo a resposta (via e-mail) de que não haveria análise do pedido, ante as razões jurídicas apresentadas na Notificação e parecer técnico supra.
Ingressando judicialmente em face do ato coator, a liminar em Mandado de Segurança foi indeferida.
Ressalta que possui direito líquido e certo à isenção, contida no art. 1o da Lei Estadual n. 10.220/2014, configurando coação ilegal a negativa, ao exigir supostos débitos tributários de licenças necessárias ao funcionamento do aterro sanitário já construído e em funcionamento.
Destaca a previsão contida no art. 1o, § 1o da Lei n. 11.107/2005, bem como o seu art. 6o, I, que lhe garante a personalidade jurídica de direito público, citando ainda o art. 41, IV do Código Civil.
Sublinha que a Lei Estadual n. 10.220/2014 não estabelece distinção entre autarquia municipal ou autarquia estadual, destacando que se trata de taxa estadual.
Indica que a ausência dos licenciamentos inviabilizará o funcionamento do aterro sanitário, causando grande dano ambiental, indicando a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, razão pela qual requer a concessão de liminar, para suspender a cobrança das taxas de licenciamento ambiental, bem como daquelas que se fizerem necessárias durante o trâmite da ação de base.
A análise da liminar foi postergada com a vinda dos documentos necessários à apreciação do recurso.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pretendida, necessária a demonstração de verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal.
Consoante infere-se dos autos, especialmente da decisão agravada, proferida pela Dra. Lílian Bartolazzi L. Bianchini, constata-se que foi indeferido o pedido da liminar na Ação Mandamental de base ao argumento de que a isenção prevista no artigo 1o da Lei Estadual n. 10.220/2014, não atingiria
“[...] 16. O cerne da questão em comento está na interpretação dada ao artigo 1° da Lei Estadual n.10.220/2014, o qual diz:
“Art. 1o Fica isenta do pagamento de licenciamento ambiental a implantação de projetos próprios ou conveniados das Prefeituras Municipais, órgãos públicos do Estado e Autarquias.”
17. O impetrante arrazoa que o dispositivo mencionado faz menção genérica às autarquias, não especificando se trata de autarquias Estaduais ou Municipais, logo, o impetrante faria jus à mencionada isenção.
18. Por outro lado, a autoridade Coatora, conforme aduzido pelo impetrante, com base no Parecer técnico n. 60/SUNOR/SEMA/2016, argumenta que os Consórcios Municipais não farão jus à isenção, tendo em vista que a lei somente se aplica às autarquias estaduais, argumento este constante no mencionado Parecer Técnico.
19. Impende destacar que a taxa de licenciamento ambiental é uma espécie de tributo previsto no art. 145, II da CF e no art. 77 do CTN, de modo que conforme previsto no art. 111 do Código Tributário Nacional, a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, inferindo-se que somente as Autarquias Estaduais são beneficiadas com a isenção.
20. Consigno ainda que, em que pese a legislação tributária dispor acerca da taxa de licenciamento, o Município tem o poder editar lei municipal disciplinando acerca do tributo, bem como da isenção aos entes municipais, tais como o Consórcio Municipal.
21. Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, via de consequência INDEFIRO a liminar pleiteada nesta ação mandamental. [...]” (id. 65360988)
Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao Agravante, ao passo que o dispositivo legal que concede a isenção engloba os Municípios e autarquias.
Isso se revela no objeto da Lei n. 10.220/2014, que alterou a Lei n. 8.757, de 29 de novembro de 2.007, a qual dispunha sobre o pagamento de licenciamento ambiental para as Prefeituras Municipais.
Segundo a dicção do art. 1o, § 1o da Lei n. 11.107/2005, que dispõe sobre os consórcios públicos, estes possuem natureza de associação pública, conforme previsto em sua ata de constituição:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.
§ 1o O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.
Referido dispositivo legal aponta, ainda, que ao se constituir como associação pública, o consórcio municipal integrará a Administração Indireta do Município:
Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;
II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.
§ 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.
Assim, considerando que o Consórcio Municipal integra a Administração Indireta, nos termos dos arts. 41, IV e 44 do Código Civil, como autarquia interfederada, faz jus à isenção da taxa de licenciamento ambiental, consoante previsto na Lei n. 10.220/2014.
De igual maneira, entendo que restou demonstrados os prejuízos decorrentes da não isenção, ao passo que inviabiliza a implantação e funcionamento do aterro sanitário do Município de Mirassol D’Oeste.
De outro lado, não vislumbro periculum in mora inverso uma vez que, caso o colegiado entenda pela não aplicabilidade da isenção ao consórcio, o Estado poderá utilizar-se dos meios necessários para obter o seu pagamento.
Ante o exposto, demonstrada a verossimilhança das alegações e o prejuízo de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pretendida, para suspender tão somente a cobrança das taxas de licenciamento ambiental.
Intime-se.
Comunique-se ao Juízo primevo, solicitando informações.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora